Tribunal: TJES
Processo: 5019959-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019959-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: JILENO BORGES DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019959-63.2021.8.08.0024

Recorrente: ESSOR SEGUROS S.A.

Recorridos: JILENO BORGES DOS ANJOS;

NOVA TRANSPORTES LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO ENTRE ÔNIBUS DO SISTEMA TRANSCOL E MOTORISTA QUE TRAFEGAVA NA VIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, POSTO QUE NÃO SE TRATA DE PASSAGEIRO DO COLETIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO FATO SOMENTE POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEFESA DO MOTORISTA NO SENTIDO DE O FATO NÃO TER EXISTIDO. SENTENÇA DE PISO QUE ATRIBUIU O ÔNUS DA PROVA À EMPRESA, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POR TER ENTENDIDO QUE POSSUÍA MEIOS HÁBEIS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECORRIDO QUE PODE SER CONSIDERADO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO, DENTRO DO CONCEITO AMPLIADO DO ARTIGO 17, CDC. PRECEDENTE DO STJ NP RESp 1781318. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE IMPERA OPE LEGIS, NA FORMA DO ART. 14, §3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)